Tribunal: TJSP
Processo: 0010009-26.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A 31a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 8a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso de apelação n° 4015377-38.2013.8.26.0405 – Admissibilidade – Hipótese em que a controvérsia principal envolve a anulação de instrumentos de venda e compra de bem imóvel – Inteligência do artigo 5o, inciso I, item I.25 da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A 31a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 8a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso de apelação n° 4015377-38.2013.8.26.0405 – Admissibilidade – Hipótese em que a controvérsia principal envolve a anulação de instrumentos de venda e compra de bem imóvel – Inteligência do artigo 5o, inciso I, item I.25 da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Conflito negativo de competência procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0010009-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é suscitante 31a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitada 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente
o conflito
negativo
de
competência,
suscitado
pelo eminente
Desembargador Adilson de Araujo, para fixar a competência junto à 8a Câmara de
Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010009-26.2020.8.26.0000 -Voto no 39279
2
VOTO 39279
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0010009-26.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
SUSCITANTE
: 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA
: 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA
: OSASCO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA A 31a Câmara de Direito
Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 8a
Câmara de Direito Privado a competência para julgar o
recurso
de
apelação
n°
4015377-38.2013.8.26.0405

Admissibilidade Hipótese em que a controvérsia principal
envolve a anulação de instrumentos de venda e compra de bem
imóvel
Inteligência do artigo 5o, inciso I, item I.25 da
Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça Conflito
negativo de competência procedente.
1) Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela
E. 31a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça sendo relator o
eminente Desembargador Adilson de Araujo nos autos da apelação n°
4015377-38.2013.8.26.0405 da Comarca Osasco, apelantes Ivany Garabetian e
outros e apelados Ademar Ribeiro de Almeida e outros.
Argumenta a E. Câmara Suscitante que:
“Como se dessume dos autos, a presente ação não é derivada
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica objeto de discussão na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010009-26.2020.8.26.0000 -Voto no 39279
3
despejo, tampouco existe conexão ou continência entre elas. E, conquanto
realmente digam respeito ao mesmo imóvel, são completamente distintas as
relações jurídicas discutidas”.
Afirma que:
“Logo, por qualquer ângulo que se analise, não há justificativa
para a modificação da competência tão somente por se tratar do mesmo imóvel,
pois não encontra amparo regimental a indigitada prevenção desta 31a Câmara
de Direito Privado em razão da ação de despejo (julgada em 23/11/2010 -
processo no 0027715-54.2009.8.26.0405)”.
Sustenta que, os pedidos iniciais, são estranhos à competência
material da Subseção de Direito Privado III e suscita dúvida de competência.
Já a E. Câmara Suscitada aduz que “a Oitava Câmara de
Direito Privado, da Subseção I da Seção de Direito Privado, para julgar a causa,
haja vista que em 23/11/2010 foi julgada pelo d. Desembargador Relator
ADILSON DE ARAÚJO, da 31a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, a
Apelação no 0027715-54.2009.8.26.0405, interposta contra a sentença proferida
nos autos da ação de despejo movida pelo Espólio de Ivany Garabetian,
representado pela inventariante Sarkis Garabetian, em face de Creusa Maria de
Santana Lima, que tem por objeto o mesmo imóvel da presente ação declaratória
de nulidade com resolução contratual e reintegração de posse cumulada com
pedido de indenização”.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 887/888),
inexistindo manifestação a respeito (fls. 889).
É o relatório.
2) No caso dos autos, está configurado o conflito negativo de
competência, uma vez que ambas as E. Câmaras se consideram incompetentes
para processar e julgar o recurso nos termos do artigo 66, inciso II do Código de
Processo Civil.
Com efeito, dispõe o Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010009-26.2020.8.26.0000 -Voto no 39279
4
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Analisando o caso dos autos, se verifica que Espólio de Ivany
Garabetian e outros ajuizaram “ação declaratória de nulidade de resolução
contratual e reintegração de posse cumulado com pedido de indenização” em
face de Ademar Ribeiro de Almeida e outros, sob a alegação de que diante da
existência de irregularidades nas avenças firmadas entre as partes é necessário
que os instrumentos de venda e compram sejam anulados, bem como que ocorra
a resolução do instrumento particular de cessão de direitos hereditários e
compensação de valores, com a reintegração de posse do imóvel.
Dessa forma, respeitado o entendimento da E. Câmara
Suscitada, razão assiste à E. Câmara Suscitante. Isso porque, em que pese se
trate do mesmo imóvel, objeto da ação de despejo que tramitou sob o no
0027715-54.1009.8.26.0405, a relação jurídica em foco na presente demanda é
diversa, em nada se relacionando com a mencionada ação de despejo.
No caso dos autos, resta claro que o ponto nodal do debate, é
analisar se os instrumentos de venda e compra, devem ou não, ser anulados, e
as implicações consequentes de tal anulação.
Assim, de acordo com o artigo 5o, inciso I, item I.25 da
Resolução no 623/2013 a competência para julgar o recurso é de uma das E.
Câmaras componentes da Subseção de Direito Privado I desta E. Corte de
Justiça.
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Câmaras da
Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras de Direito Privado) e
da Subseção II (11a a 24a e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado). Ação
anulatória de instrumentos de compra e venda e retrovenda de imóveis. Alegação
de que os instrumentos anulandos têm como causa subjacente a realização de
empréstimos onzenários corporificados em título executivo extrajudicial.
Irrelevância, posto que a competência deve ser fixada com base no pedido (RITJ
103). Matéria que se enquadra dentro da competência de uma das Câmaras da
Subseção I de Direito Privado (1a a 10a). Conflito conhecido para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0010009-26.2020.8.26.0000 -Voto no 39279
5
competência da Câmara suscitada (5a Câmara de Direito Privado), com
observação”. (CC no 0016289-47.2019.8.26.0000; Relator Des. Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado TJSP; J.
04/07/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO EM QUE SE
PLEITEIA A NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL - MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA 1a A 10a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ART. 5o, I,
ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 (COM AS ALTERAÇÕES DADAS
PELA RESOLUÇÃO 813/2019 COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA
RECONHECIDA”. (CC no 0020346-11.2019.8.26.0000; Relator Des. Andrade
Neto; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado TJSP; J.
29/05/2019).
Cabe destacar, que a competência em razão da matéria é
absoluta, desta forma, não há que se falar em prevenção da E. Câmara
Suscitante, pelo julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da ação
de despejo (processo no 0027715-54.2009.8.26.0405).
3) Ante o exposto, o meu voto julga procedente o presente
conflito negativo de competência suscitado pelo eminente Desembargador
Adilson de Araujo, a fim de fixar a competência junto à 8a Câmara de Direito
Privado para os fins supra consignados.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator